Tribunal: TJES
Processo: 5005905-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Reajuste contratual
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005905-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIOLA MESQUITA CALLEGARI

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO COM UMA VIDA. FALSO COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E FINANCEIRO. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DA ANS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu liminar em ação indenizatória ajuizada em face de Bradesco Saúde S.

A., na qual se requereu o afastamento dos reajustes por sinistralidade e financeiro aplicados desde 2020 e a aplicação dos índices autorizados pela ANS até o julgamento definitivo da demanda, sob alegação de que a mensalidade passou de R$ 974,15 para R$ 3.360,53 nos últimos cinco anos e de que o contrato coletivo por adesão abrangia apenas uma vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se plano de saúde coletivo por adesão com apenas uma beneficiária pode ser tratado, excepcionalmente, como plano individual ou familiar, para limitar o reajuste ao índice autorizado pela ANS e afastar reajustes por sinistralidade e financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O contrato coletivo por adesão com apenas uma beneficiária apresenta contornos de relação jurídica individual ou familiar, o que autoriza, excepcionalmente, a atração do regime aplicável aos planos individuais e familiares.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial com número diminuto de participantes, por configurar contrato coletivo atípico ou “falso coletivo”, receba tratamento próprio dos planos individuais ou familiares.

5. A ausência de poder efetivo de negociação em planos coletivos com poucos beneficiários evidencia a vulnerabilidade do consumidor e justifica a incidência da legislação consumerista.

6. O reajuste do plano de saúde não pode ser fundado apenas em sinistralidade quando configurada a natureza individual do convênio, devendo observar os índices anuais autorizados pela ANS.

7. O
periculum in mora
está caracterizado pela onerosidade excessiva, pela doença grave da agravante, Granulomatose com Poliangiíte, e pelo risco iminente de descontinuidade do tratamento médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O plano de saúde coletivo por adesão com apenas uma beneficiária pode ser tratado, excepcionalmente, como plano individual ou familiar.

2. Configurada a natureza de “falso coletivo”, o reajuste do plano de saúde deve observar o índice aplicável aos planos individuais e familiares autorizado pela ANS.

3. A onerosidade excessiva, associada à doença grave da beneficiária e ao risco de descontinuidade do tratamento, caracteriza o
periculum in mora
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005905-28.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: FABÍOLA MESQUITA CALLEGARI.

AGRAVADA: BRADESCO SAÚDE S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Fab
í
ola Mesquita Callegari interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id 65672557 – autos de origem) proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da ação indenizatória registrada sob o n. 5010605-72.2025.8.08.0024, ajuizada por ela contra Bradesco Saúde S. A., que indeferiu a
medida
liminar.

Nas razões do recurso (id 113245093) sustentou a agravante, em síntese, que: 1) “nos últimos 05 (cinco) anos, a mensalidade da Agravante saltou de R$ 974,15 (novecentos e setenta e quatro reais e quinze centavos) para a exorbitante quantia de R$ 3.360,53 (três mil trezentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos)”; 2) “é importante esclarecer que contrato firmado entre as partes, embora coletivo, abrange apenas 01 (uma) vida, isto é, a Agravante, assemelhando-se a um contrato individual/familiar”; 3) “em casos como esse, o C. STJ vem decidindo reiteradamente que devem ser aplicados os índices de reajuste estabelecidos pela ANS”; e 4) “a Agravada acabou aplicando reajustes aleatórios, nas mensalidades desde 2020 e, por consequência, violou o artigo 6º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor”.

Requereu
que “seja conhecido o agravo, e, no mérito, seja totalmente provido, reformando-se a decisão de primeiro grau, para determinar à Agravada que afaste os reajustes por sinistralidade e financeiro, aplicados na apólice desde o ano de 2020, devendo ser aplicado somente os índices autorizados pela ANS para cada ano até o julgamento definitivo da demanda”.

O pedido de
antecipação da tutela recursal foi
parcialmente
deferid
o

(id 13495508).

Contrarrazões no id 18341003.

O recurso deve ser
parcialmente
provido.

Isso porque, conquanto o contrato firmado seja coletivo
por adesão
, faz-se possível vislumbrar

que os contornos da relação jurídica estabelecida demonstram a existência de apenas
um beneficiário
, o que permite, excepcionalmente, a atração do regime aplicável aos planos de saúde individual e familiar, consoante entendimento firmado pelo c
olendo Superior Tribunal de Justiça
, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM 3 (TRÊS) BENEFICIÁRIOS. RECURSO ESPECIAL EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AUMENTO POR SINISTRALIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Inquestionável a vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) beneficiários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação diante da operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias. Não se pode transmudar o contrato coletivo empresarial com poucos beneficiários para plano familiar a fim de se aplicar a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998, porém, a rescisão deve ser devidamente motivada, incidindo a legislação consumerista" (EREsp 1.692.594/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/2/2020, DJe 19/2/2020). 2. Ademais, esta Corte Superior tem jurisprudência no sentido de que "é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar" (AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, Relator MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). 3. "O Tribunal local consignou se tratar de um contrato 'falso coletivo', porquanto o plano de saúde em questão teria como usuários apenas poucos membros de uma mesma família. Modificar tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fático-probatório. Incidência das Súmulas 5, 7 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.018.303/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/5/2022, DJe de 1º/6/2022). 4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser lícita a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos, seja por aumento de sinistralidade. No entanto, a revisão do entendimento do Tribunal de origem sobre o abuso dos percentuais adotados no reajuste por sinistralidade é inviável em sede de recurso especial, em razão das Súmulas n. 5 e 7 do STJ (AgInt no AREsp 2.071.919/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2022, DJe 21/10/2022). 5. O Tribunal de origem também considerou abusivos os percentuais de reajuste aplicados pela empresa de saúde, no presente caso, com base na prova juntada aos autos, ante a ausência de demonstração do aumento dos custos operacionais alegados pela operadora do convênio, além da falta de clareza da cláusula contratual de reajuste. 6. Em tais condições, o exame da pretensão recursal - no sentido de averiguar a regularidade dos percentuais de reajuste aplicados - demandaria nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.952.928/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023)

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COM 2 (DOIS) BENEFICIÁRIOS. CDC. REAJUSTE. ÍNDICE DA ANS. PLANO INDIVIDUAL E FAMILIAR ("FALSO COLETIVO"). REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. A Corte de origem entendeu que o reajuste do plano de saúde não poderia ser baseado apenas nas taxas de sinistralidade, devendo ser limitado aos índices anuais da ANS, pois configurada a natureza individual do convênio ("falso coletivo"). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Para alterar o entendimento do Tribunal de origem e concluir que o contrato firmado entre as partes tinha natureza de plano efetivamente coletivo, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, além da revisão de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial. 5. Ademais, esta Corte Superior tem jurisprudência no sentido de que "é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar" (AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, Relator Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.085.003/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PEQUENO GRUPO FAMILIAR. "FALSO COLETIVO". MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal local consignou se tratar de um contrato "falso coletivo", porquanto o plano de saúde em questão teria como usuários apenas poucos membros de uma mesma família. Modificar tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fático-probatório. Incidência das Súmulas 5, 7 do STJ. Precedentes. 2. A Corte de origem entendeu que o reajuste do plano de saúde não poderia ser baseado apenas nas taxas de sinistralidade, devendo ser limitado aos índices anuais da ANS, pois configurada a natureza individual do convênio. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.018.303/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022)

O
periculum in mora
também resta configurado, uma vez
a onerosidade excessiva somada à doença grave da agravante (Granulomatose com Poliangiíte) e ao risco iminente de descontinuidade do tratamento médico.

Posto isso,
dou
parcial
provimento
ao recurso
a fim de que se adeque o último reajuste operado ao plano de saúde objeto desta demanda (2
8,90
%) ao percentual aplicável aos planos de saúde individuais e familiares (
6,91
%)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.